Tribunal: TJDFT
Processo: 0718037-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. EXCESSO RECEBIDO A TÍTULO DE TRABALHO EM PERÍODO DEFINIDO. TEMA 1.009 DO STJ. ERRO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para o fim de declarar a inconsistência jurídica da cobrança descrita na exordial, implementada pelo ente demandado, bem como para determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65209875) e não sujeito a preparo.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega ser devida a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente à servidora, devido a erro operacional. Ressalta que tais valores devem ser devolvidos, exceto quando a boa-fé objetiva do servidor seja inequivocamente comprovada, o que não ocorreu no caso em exame. Diante disso, pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz que está demonstrada sua boa-fé objetiva no recebimento de pagamentos adicionais decorrentes de trabalho por tempo determinado, que somaram 35 horas além de sua jornada ordinária. Enfatiza que os valores recebidos, totalizando R$ 3.840,85, foram resultado de um equívoco exclusivo da Administração, do qual ela não tinha conhecimento até ser notificada para devolução em 2022. Além disso, argumenta que o entendimento jurisprudencial do STJ em casos similares resguarda seu direito, uma vez que comprovou não ser possível a ela, no contexto específico, detectar o pagamento indevido, consolidando a ausência de necessidade de restituição dos valores recebidos.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia envolve a apuração da boa ou má-fé da autora no recebimento dos valores pagos indevidamente pela Administração, e se essa boa-fé, caso existente, impede a devolução das verbas.
III. Razões de decidir
6. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, fixado nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Os efeitos decorrentes do tema foram modulados no seguinte sentido: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.)
7. No caso concreto, a Frequência (ID 65209869, página 21) demonstra os diversos TPD efetivamente prestados pela parte autora no período de 1/04/2020 a 30/04/2020, realizados em unidades de saúde pública do Distrito Federal em caráter adicional à jornada regular (Lei Distrital 6.137/2018).
8. O despacho SES/SUGEP/COAP/DIPAG/GEAAF (ID 65209869, páginas 7-11) informa que a requerente recebeu em seu contracheque excesso no valor de R$ 3.840,85, referente ao pagamento de quantidade de horas superior àquelas registradas no mês de abril de 2020.
9. Resta evidente que a autora não contribuiu para o erro de cálculo apurado pela Administração, o qual só foi percebido no processo SEI 00060-00298252/2020-05. A autora não tinha condições de identificar o erro operacional nos valores referentes ao excesso recebido a título de trabalho em período definido, especialmente considerando a complexidade dos cálculos realizados pelos entes públicos na elaboração das folhas de pagamento. Assim, a boa-fé objetiva da autora se enquadra plenamente na tese firmada no Tema 1.009 do STJ, impedindo o Distrito Federal de exigir a devolução dos valores recebidos indevidamente.
10. Nesse sentido, destaco o precedente desta 1a Turma Recursal: "(...) 4. O Superior Tribunal de Justiça determina que a não devolução dos valores passou a ser excepcional e condicionou ao preenchimento de requisitos que devem ser cumulativos: a) presença de boa-fé do servidor; b) presença de tal elemento deve ser inequívoca; e c) o ônus da prova compete ao servidor. 5. A recorrida esclarece que tomou conhecimento do Processo Administrativo quando de sua aposentadoria. A Administração fez o chamado acerto financeiro e disse que foram pagos a maior a parcela do 13o salário e das férias. 6. A recorrida não detêm conhecimento sobre os cálculos do 13o e das férias, pois, não incidem em todas as rubricas. A própria Administração é quem faz os cálculos e efetua o pagamento. O 13o salário é pago no mês do aniversário do servidor. 7. A recorrida não teve e não tem nenhuma ingerência sobre o Sistema de Recursos Humanos do Órgão. 8. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 9. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores. 10. Restou demonstrado que a recorrida não tinha como interferir no cálculo do 13o salário e das férias.(...)" (Acórdão 1756477, 07171027120238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023.)
11. Assim, constatada a boa-fé da recorrida, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Quando o pagamento indevido não é facilmente constatável, os valores recebidos de boa-fé por servidor público, decorrentes de erro administrativo, não são passíveis de restituição.".
Dispositivo relevante citado: Lei n.o 9.099/1995, art. 55; Lei Distrital 6.137/2018.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021; TJDFT, Acórdão 1756477, 07171027120238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023.